Tribunal: TJDFT
Processo: 0728098-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, em razão da ocorrência da preclusão lógica, ante a concordância expressa do agravante quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
2. Tendo sido o agravante intimado a se manifestar sobre os cálculos da Contadoria e afirmado a sua concordância expressa, resta preclusa a oportunidade de contra eles se insurgir, porquanto ato incompatível com a manifestação anterior.
3. Recurso conhecido e desprovido.